Tribunal: TJBA
Processo: 0001789-70.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001789-70.2020.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ÉRICO SOUZA FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATROZE) ANOS. RÉU (MENOR DE 21 ANOS). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE, DE OFÍCIO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA à pena de 25 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §7º, II, do CP. - A denúncia narra que, em 24/10/2019, o acusado atraiu a vítima, adolescente de 13 anos com quem mantinha relacionamento amoroso extraconjugal, para um encontro, ocasião em que a matou por motivo torpe (vingança), mediante traição e em contexto de violência de gênero e doméstica. O delito foi praticado com objeto perfurocortante. - A defesa recorre, alegando: a) nulidade da pronúncia por se fundar em testemunhos indiretos; b) decisão contrária à prova dos autos; c) exclusão das qualificadoras; d) redimensionamento da pena; e) revogação da prisão preventiva; e f) concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão - Há seis questões em discussão: a) se há nulidade na decisão de pronúncia por se basear em testemunhos indiretos; b) se a decisão do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; c) saber se devem ser afastadas as qualificadoras reconhecidas; d) saber se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade; e) saber se deve ser mantida a prisão preventiva ou concedido o direito de recorrer em liberdade; e f) saber se é possível o deferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. III. Razões de Decidir - A preliminar de nulidade da pronúncia resta prejudicada pela superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 872041/SP). Além disso, a matéria encontra-se preclusa por já ter sido enfrentada e mantida em sede de recurso em sentido estrito. - A alegação de decisão contrária às provas não procede. A versão apresentada pela acusação encontra respaldo em prova colhida sob contraditório, inclusive com depoimentos sobre o relacionamento da vítima com o réu e sobre a motivação vingativa do crime, havendo suporte probatório para a condenação. - As qualificadoras foram corretamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento em provas. O motivo torpe (vingança), a traição (emboscada simulando encontro romântico) e a qualificadora de feminicídio (contexto de violência de gênero e relação afetiva) foram adequadamente caracterizadas. - Na dosimetria, verifica-se omissão do magistrado quanto à atenuante da menoridade, pois o réu contava com menos de 21 anos à época do crime (art. 65, I, do CP). Aplicada a fração de 1/6, de ofício, a pena intermediária é reduzida para 15 anos e 10 meses. - Na terceira fase, manteve-se a causa de aumento do §7º, II, do art. 121 do CP, considerando a idade da vítima (13 anos) e sua condição de vulnerabilidade. Aplicado o aumento de 1/3, chega-se à pena final de 21 anos e 1 mês e 10 dias de reclusão. - A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, premeditação e brutalidade do ato, além da repercussão social do caso e da periculosidade do agente, conforme art. 312 do CPP e jurisprudência do STJ (HC 613.343/SP). - Quanto à gratuidade, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aferição da hipossuficiência deve ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, não cabendo à instância recursal isentar o réu do pagamento das custas (AgRg no AREsp 2.194.354/SP). IV. Dispositivo e tese - Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena para 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a sentença em seus demais termos. Tese de julgamento: “1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a análise de eventual nulidade da decisão de pronúncia, salvo se baseada exclusivamente em elementos inadmissíveis. 2. A decisão do Júri somente pode ser reformada se manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando há versão amparada em elementos probatórios idôneos. 3. A atenuante da menoridade deve ser reconhecida quando comprovado que o réu tinha menos de 21 anos na data do fato, com redução proporcional da pena na segunda fase da dosimetria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 65, I, 68, 121, §2º, I, IV, VI, e §7º, II; CPP, arts. 312, 492, I, “e”, §4º, 593, III, “d”, 804; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 da RG, j. 04.10.2023; STJ, AgRg no HC 872041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.03.2024; STJ, HC 663.929/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.10.2021; STJ, HC 613.343/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001789.70.2020.8.05.0211, oriundo da Vara do Júri da Comarca de Riachão do Jacuipe/BA, tendo como Apelante ÉRICO SOUZA FERREIRA e, Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA MENOR IDADE, redimensionando a pena, pelas razões e termos expostos a seguir. Salvador, 7 de Novembro de 2022.